Tribunal: TJDFT
Processo: 0019490-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC COMO CRITÉRIO PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. REJEITADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADA ALÉM DO PRAZO. EXCEPCIONALIDADE DA CASUÍSTICA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.349. PRECLUSÃO AFASTADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 303/2019. AFASTADA. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES, À ISONOMIA E AO PLANEJAMENTO DA GESTAO. INOCORRÊNCIA. SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.349. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de liquidação de sentença consistente no acórdão n. 394233, proferido em mandado de segurança coletivo n. 2009.00.2.001320-7.
II. Questões em discussão:
2. Discutem-se: (i) se a aplicação da SELIC sobre o montante consolidado do débito seria inconstitucional; (ii) se a discussão relativa ao método de atualização do débito fazendário pela taxa Selic, por consistir em matéria de ordem pública, pode ser suscitada após o término do prazo para a impugnação dos cálculos judiciais; (iii) se o art. 22, § 1o, da Resolução 303/CNJ seria inconstitucional; (iv) se a aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida implica em anatocismo.
III. Razões de decidir:
4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7.047, afirmou o caráter constitucional da unificação dos índices de correção em um único fator e a legitimidade da utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais em substituição à TR, não sendo possível a declaração incidental de inconstitucionalidade do citado fator de correção monetária em razão do efeito vinculante das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que as matérias de ordem pública, malgrado possam ser conhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, estão sujeitas à preclusão quando tiverem sido decididas no curso do processo e a parte não tiver impugnado em momento oportuno. Referida orientação aplica-se, inclusive, aos consectários legais, como juros moratórios e correção monetária, desde que não haja alteração normativa superveniente que enseje a revisão dos indexadores aplicados anteriormente.
6. Não obstante o debate acerca da forma de cálculo utilizada para atualizar o crédito exequendo pela taxa Selic, nos moldes da EC 113/2021, esteja abrangido pela preclusão, a pendência de julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.349 pelo Supremo Tribunal Federal (cujo debate volta-se a verificar se o art. 3o da EC no 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros), autoriza o afastamento deste impeditivo e a análise da irresignação do Distrito Federal.
7. Não se observa inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação dos poderes na Resolução no 303/2019, pois o supremo Tribuna Federal já assentou que o Conselho Nacional de Justiça, ao editá-la, atuou em observância a sua atribuição de monitorar e supervisionar o pagamento dos precatórios pelos entes públicos, a qual foi reconhecida pelo STF, bem como no exercício de suas prerrogativas de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional.
8. Não há violação ao princípio do planejamento da gestão pública, pois não há direito adquirido a regime jurídico, sequer por parte dos entes públicos.
9. A decisão agravada previu que, a partir de 9-dezembro-2021, a taxa Selic deve incidir sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, constituído do valor principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, uma vez que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. A metodologia de cálculo foi prevista no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, e não caracteriza anatocismo.
10. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic decorre da evolução legislativa quanto aos encargos moratórios aplicáveis ao caso, substitui a metodologia de cálculo anterior e não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, devendo incidir uma única vez sobre o crédito exequendo, até o efetivo pagamento. Logo, não há violação ao enunciado de súmula 121 da Suprema Corte e converge com o Tema 99 de Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária.
11. Não prospera o pleito de suspensão do feito até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.349 do Supremo Tribunal Federal se não há determinação, pela Suprema Corte, de sobrestamento dos feitos correlatos e pendentes de julgamento até a apreciação do tema mencionado.
IV. Dispositivo:
12. Agravo interno desprovido.